Tribunal: TJSP
Processo: 1003866-49.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OPERADORA QUE DEIXOU DE PRESTAR O SERVIÇO DE HOME CARE A PACIENTE IDOSA COM DOENÇA DE ALZHEIMER, SONDA, DENTRE OUTRAS COMORBIDADES, O QUE CARACTERIZA ILÍCITO CIVIL – DANO MORAL QUE DEVE SERVIR A COMPENSAR O SOFRIMENTO, MAS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OPERADORA QUE DEIXOU DE PRESTAR O SERVIÇO DE HOME CARE A PACIENTE IDOSA COM DOENÇA DE ALZHEIMER, SONDA, DENTRE OUTRAS COMORBIDADES, O QUE CARACTERIZA ILÍCITO CIVIL – DANO MORAL QUE DEVE SERVIR A COMPENSAR O SOFRIMENTO, MAS TAMBÉM TER CARÁTER EDUCATIVO – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.